Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES. AFASTADAS. TAXA DE JUROS MENSAL. TRANSPARÊNCIA DO CONTRATO BANCÁRIO. OBSERVADA. TARIFA DE AVALIÇÃO DO BEM, DE CADASTRO E DE REGISTRO. POSSIBILIDADE.
1. O princípio da dialeticidade, consoante se extrai da peça recursal, foi devidamente observado, porquanto as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença.
2. A petição inicial preencheu todos requisitos para sua admissibilidade (§ 2o do art. 330 do CPC), havendo, inclusive, pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse autorizado deposito judicial do valor incontroverso (§ 3o do art. 330 do CPC). No entanto, a quantia reputada como incontroversa não foi depositada, pois o d. Juízo a quo, nos termos do art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedente o pleito autoral, razão pela qual não há que se falar em carência de ação e/ou falta de interesse processual.
3. O recorrente/consumidor juntou aos autos planilha de cálculo utilizando parâmetro diverso do livremente contratado. Situação que não permite demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, o desacerto na taxa de juros mensal contratada.
4. Não há como prevalecer a genérica tese de falta de transparência da Cédula de Crédito Bancário pactuada, em razão da hipossuficiência do consumidor/autor/apelante. Isso porque, ao contrário do defendido, o contrato firmado entre as partes detalha minuciosamente todos os encargos financeiros incidentes sobre o financiamento (CDC veículos), restando ao consumidor a livre aceitação ou não em relação ao conteúdo do contrato.
5. In casu, com fulcro no REsp 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, c/c o RE 592.377/RS c/c a súmula 541/STJ, verifica-se que não restou demonstrado, pelo apelante/consumidor, qualquer abusividade, desequilíbrio contratual e/ou lucro excessivo em razão da taxa de juros remuneratórios praticado no contrato dos autos. Ademais, importante ressaltar que, para que os juros sejam considerados abusivos, exige-se a sua comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação; fato que não foi comprovado nos autos.
6. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela validade das tarifas de registro e de avaliação do bem dado em garantia, sendo a cobrança considerada abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado e/ou quando representar onerosidade excessiva.
6.1. No caso dos autos, as tarifas de registro e de avaliação foram devidamente discriminadas no contrato de financiamento, sendo que os serviços foram efetivamente prestados; bem como, exercendo juízo de ponderação, denota-se que o valor cobrado pelas tarifas não representa onerosidade excessiva.
7. Seguindo a orientação sufragada em sede de recursos repetitivos pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, mostra-se lícita a cobrança de tarifa de cadastro, quando houver ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Situação que se reflete no caso dos autos.
8. Recurso desprovido